Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA PELA PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA TRANSFERÊNCIA. ALTA PERICULOSIDADE E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE.
1. A excepcionalidade da medida foi baseada em dados concretos (alta periculosidade e participação em organização criminosa), a demonstrar que se mantêm presentes os mesmos motivos primevos da transferência. Assim, é imperativa a manutenção da decisão que, devidamente fundamentada, concede a prorrogação quando persistirem os motivos que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima.
2. Não há necessidade de fatos novos para a prorrogação da permanência de apenado em Sistema Penitenciário Federal, quando subsistem as razões que ensejaram a sua transferência inicial ou renovação anterior. Nesse rumo, a decisão combatida não carece de razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.